Tribunal: STF
Processo: AI 496526
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DE
 SÃO PAULO. VANTAGEM DE CARÁTER "PRO LABORE FACIENDO": NÃO INCLUSÃO
NOS PROVENTOS. C.F., art. 40, § 8º.
I. - O Tribunal do
Estado-membro, interpretando normas locais, entendeu que a vantagem
objeto da causa não tem caráter genérico. Sendo assim, não integra
os proventos do aposentado. A interpretação de normas locais, pelo
Tribunal local, é feita de forma soberana.
II. - Agravo não
provido.